Tribunal: STF
Processo: ARE 1417870
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. ENGENHEIROS APOSENTADOS. REVISÃO DE PROVENTOS. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. VANTAGENS PESSOAIS INCORPORADAS. REGIME JURÍDICO. PCCR. VENCIMENTOS. ISONOMIA NA CATEGORIA. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). JULGAMENTO. TESE FIRMADA. PRECEDENTE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO INTERNAMENTE AGRAVADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 



    1. No caso, verifica-se que o art. 3º, inciso II, da Lei Estadual nº 8.428/2007 prescreve que os servidores públicos paraibanos, dentro de uma mesma Classe, com cargos de idênticas naturezas, atribuições e responsabilidades, devem ter o mesmo vencimento.



    2. O Supremo Tribunal Federal confirma que o direito à recomposição estipendiária, originado de erro do Estado na aplicação da lei, não se confunde com aumento de remuneração ou extensão de vantagem pecuniária, o que é vedado em face do princípio da reserva legal.



    3. Sentença em consonância com o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, por ocasião do julgamento do IRDR nº 0001462-08.2017.815.0000. Desprovimento monocrático do apelo, nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC/2015.



    4. Manutenção da decisão impugnada. Agravo interno desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XIII; 165, §4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente